Tribunal: TJSP
Processo: 0014911-07.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Decisão que homologou o cálculo de penas, tendo como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Decisão que homologou o cálculo de penas, tendo como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), segundo análise casuística de cada caso. Precedentes. Hipótese em que a presença do requisito subjetivo foi constatada somente quando da elaboração de exame criminológico. Recurso provido, determinando-se a retificação do cálculo para a progressão ao regime aberto.